Tribunal: TJMT
Processo: 1000204-52.2021.8.11.0020
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000204-52.2021.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARLENE COSTA LOPES - CPF: 060.392.163-95 (RECORRENTE), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÕES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL - CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA INICIAL – JUNTADA DE FATURAS, RELATÓRIOS DE CHAMADAS E TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INSCRIÇÕES INDEVIDAS – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE MUDANÇA DE TESE OU ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não ocorreu no caso dos autos, devendo ser declarada a inexistência do débito inscrito.

A inscrição indevida do nome do promovente nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Todavia, havendo inscrição preexistente sem prova da ilegitimidade, aplica-se a Súmula 385, do STJ, afastando o dano moral.

Reputa-se litigante de má-fé a parte que movimenta a máquina judiciária desprovida de fundamento justo e legal, alterando a verdade dos fatos. Entretanto, inexistindo alteração da verdade dos fatos ou mesmo mudança de tese, uma vez que houve negativa de débito e não de relação jurídica, inexiste pressuposto para condenação em litigância de má-fé, a qual deve ser excluída.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte Promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ao argumento de que restou comprovada a contratação pelas telas sistêmicas com indicação de pagamentos, relatórios de chamadas e faturas juntadas aos autos pela parte promovida, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO as preliminares suscitadas,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial e, CONDENO a reclamante a pagar à parte reclamada, a título de multa por litigância de má-fé, o valor de 3% (três por cento)
sobre o valor dado à causa, devidamente corrigido e atualizada desde a propositura da ação. No mais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95).

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que no decorrer do trâmite processual, a Recorrida juntou a título de provas da suposta contratação dos serviços cobrados apenas documentos do sistema interno da empresa, o que não comprova a contratação.

Aduziu que não contratou e nem utilizou os serviços da Recorrida, tendo seu nome sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, ensejando o pagamento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, a fim de declarar a inexistência do débito e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, verifico que a controvérsia do presente autos se refere à existência de contratação legítima, o que justificaria a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido, porquanto não houve a juntada de documento idôneo que comprove a relação jurídica. Aliás, a sentença reconheceu que houve a comprovação da relação jurídica mediante a juntada dos documentos em sede de contestação consistentes em telas sistêmicas com indicação de pagamentos, relatórios de chamadas e faturas, o que, no entender desta magistrada, não comprova a contratação entre as partes.

Assim, as telas sistêmicas, as faturas e os relatórios de chamadas juntados em contestação, não são suficientes para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova. Desde a inicial a parte Recorrente, negou a relação jurídica e esta não restou comprovada mediante a juntada de contrato escrito ou de áudio de
call center
em que supostamente tenha havido a contratação.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição levada a efeito pela parte Recorrida, devendo ser declarada a inexistência do débito inscrito.

No que tange à condenação por litigância de má-fé, entendo que a sentença também merece reforma, pois a Recorrente desde a inicial negou a existência da relação jurídica, não tendo havido alteração de tese ou da verdade dos fatos.

Em contrapartida, analisando os extratos juntados no processo, é possível observar a existência de inscrições preexistentes a que está sendo discutida nestes autos.

A inscrição aqui discutida fora inscrita em
05/04/2019 (R$ 140,55) - TELEFÔNICA BRASIL S/A MÓVEL,
e as inscrições preexistentes foram inscritas em:

13/07/2017 pelo BANCO BRADESCO S/A no valor de R$ 113,07;

02/08/2017 pelo BANCO BRADESCO S/A no valor de R$ 138,76.

A promovente apresentou impugnação à contestação genérica, se limitou a alegar a existência de dano moral ante a inscrição indevida, considerando ausência de provas da contratação do serviço, não refutando em momento algum as alegações feitas pela promovida a respeito da aplicação da Súmula 385, do STJ, posto que não mencionou as negativações prévias constantes nos extratos apresentados.

Portanto, resta devidamente comprovado que existe inscrições prévias a que está sendo discutida nos autos, não tendo havido qualquer comprovação de que se trata de restrição ilegítima, de modo que a Súmula 385, do STJ, deve ser aplicada ao caso em apreço.

Isto porque, restando comprovado que há anotação preexistente do nome do consumidor nos órgãos de proteção inexiste dano moral a ser indenizado, já que não houve comprovação acerca da ilegitimidade das inscrições.

Nesse sentido, cito jurisprudência da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ)

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor probatório.
Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do consumidor, a produção de prova ou contraprova de fato negativo. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada.
No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a existência de restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ.
Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1035885-77.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 25/03/2021, Publicado no DJE
26/03/2021
).

Havendo, pois, inscrição prévia do nome do consumidor nos órgãos de proteção inexiste o abalo de crédito, porquanto o nome já se encontrava restrito no comércio quando realizada a inscrição que ora se discute. Desse modo, inexiste dano moral a ser indenizado no presente caso.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito no valor de R$ 140,55 (cento e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos), e para excluir a condenação por litigância de má-fé, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021